Tribunal: STF
Processo: RE 952664
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-14
Data de publicação: 2017-03-14

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. IPTU. REDE FERROVIÁRIA FEDERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 959.489-RG/RS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O Plenário do STF, ao exame do RE 959.489/RS, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência da repercussão geral da controvérsia referente ao reconhecimento da imunidade recíproca originária para a própria Rede Ferroviária Federal S.A.



    2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. Precedentes: ARE 964.347-AgR, Redator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016, ARE 971774 AgR, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 19.10.2016.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.